Tribunal: TJES
Processo: 5000242-28.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000242-28.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES e outros
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 373, II, CPC. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor afirma que nunca contratou o serviço da 1ª Ré e que, no mês de outubro/2019, observou em seu extrato bancário um débito desconhecido no valor de R$ 3.107,60.

Nas razões recursais (ID 3521024), o réu Sem Parar, almejando que a sentença seja reformada, sustenta que não foi responsável pelo ocorrido com o autor, isto porque, após tomar conhecimento dos fatos alegados, encerrou imediatamente o contrato, uma vez que verificados os fortíssimos indícios de fraude e que, antes do conhecimento do erro, agiu em exercício regular do direito ao efetuar cobrança.

Ainda, defende que não houve valor algum cobrado de forma ilegal, tampouco má-fé por parte da Sem Parar, logo, não há razão para a devolução do valor discutido na presente ação. Por fim, alega a desproporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado.

Também foi apresentado Recurso Inominado (ID 3521030) pelo réu Sicoob Servidores, aduzindo que houve autorização de débito automático pela empresa Sem Parar pelo Recorrido e que agiu como intermediária ao efetuar o débito automático a pedido da outra ré. Ainda, alega que o referido débito indevido efetuado na conta corrente do autor foi proveniente de fraude ocorrida no sistema da Sem Parar, do qual a Sicoob não tem acesso, não podendo ser responsabilizada a devolver a quantia que não recebeu. Por fim, defende a inexistência do dever de indenizar os danos morais, tampouco de forma solidária e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
fixado.

Em análise detida dos autos, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da autora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo. É
inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente Sem Parar não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, tendo, inclusive, confirmado que se tratou de ação fraudulenta, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento da contratação realizada, ou seja, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, a realização de contratações fraudulentas guarda perfeita relação com a atividade do fornecedor Sicoob Servidores, não se mostrando estranho ao serviço prestado, vez que faz parte da cadeia de consumo, não sendo capaz de afastar a sua responsabilidade,
in casu
.

Em que pese o argumento de que houve a autorização do autor para débito automático, a Recorrente Sicoob não apresentou provas robustas nos autos capazes de comprovar tal fato, ônus que lhe incumbia.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“
Entendo, entrementes às alegações das Rés, que as mesmas incorreram em
falha grave
na prestação de seus serviços; A primeira, CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, por sua negligência em adotar mecanismos de segurança na conferência das documentações e informações prestadas durante as contratações firmadas, gerando, com isso, grave dano patrimonial ao Autor.

Por sua vez, a 2ª Requerida autorizou um débito automático referente ao aludido contrato, em conta do Autor, causando-lhe inegável prejuízo,
sem autorização expressa do correntista
, sendo ilusória a sua alegação de que procedeu à informação de lançamento futuro antes de proceder ao desconto, pois o que se discute aqui é a ausência de cientificação oportuna e a autorização do autor para tanto.”

Constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor do autor e considerando a prática abusiva pelos réus, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Por via reflexa, devida é a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional da parte autora pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir os Recorrentes maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Entretanto, a quantia fixada em R$ 8.000,00 refoge aos parâmetros adotados por esta Turma em casos similares, razão pela qual entendo como suficiente à compensação pretendida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A luz do exposto, conheço dos recursos, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de minorar o quantum indenizatório para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em verbas sucumbenciais, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.